Tribunal: TJPA
Processo: 0010985-63.2011.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ? REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? AUTORIA NÃO COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA. No há como se afirmar que a droga apreendida estava em poder do ora apelado, sendo a manutenção da absolvição do acusado medida que se impõe, com base no princípio do in dubio pro reo, diante do contexto probatório frágil a autorizar o edito condenatório em desfavor do agente.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: RENATO DOS SANTOS TAVARES
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0010985-63.2011.8.14.0006
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS - REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - AUTORIA NÃO COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA.
No há como se afirmar que a droga apreendida estava em poder do ora apelado, sendo a manutenção da absolvição do acusado medida que se impõe, com base no princípio do
in dubio pro reo
, diante do contexto probatório frágil a autorizar o edito condenatório em desfavor do agente
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 05ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de março de 2021.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: RENATO DOS SANTOS TAVARES
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0010985-63.2011.8.14.0006
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença absolutória proferida pelo MMº Juízo de Direito da 5ª Vara da Comarca de Ananindeua, pela prática delituosa descrita no artigo. 33, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia, em síntese, que no data do dia 10/11/2011, policiais militares estavam fazendo ronda ostensiva pelo bairro dos 40 Horas quando avistaram uma movimentação estranha de pessoas em frente a determinado imóvel, local em que também estava o acusado, o qual foi abordado e revistado pelos policiais que encontraram o material entorpecente.

Transcorrida a instrução processual, fora absolvido da imputação do art. 33, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas
razões recursais
, o Representante do Ministério Público postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando que os autos contêm provas contundentes da prática do tipo penal descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, a defesa argumenta que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao Des. Raimundo Holanda Reis.

É o relatório.
V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposta pelo
Ministério

Público
, em desfavor de
Renato dos Santos Tavares
contra a Sentença (fls. 73/79) que absolveu o acusado do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em virtude da insuficiência de provas para embasar juízo de valor condenatório quanto à autoria da notícia de delito de tráfico de drogas, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de

Ananindeua

/PA.

In casu
, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada diante do Laudo de constatação provisório, bem como pela prova oral colhida no curso da instrução criminal.

Todavia, quanto à autoria, restou controversa por meio das declarações prestadas pelas testemunhas em juízo.

As testemunhas José Anilton Bentes da Cruz (policial militar) e Leocádio de Almeida Carvalho (policial civil), ao serem ouvidos em juízo, informaram nada recordar sobre os fatos contidos na denúncia.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado por Jose Reinaldo Sardinha Gonçalves, o qual não recorda o local onde foi encontrada a droga.

Compulsando os autos, observa-se que a prova se revela frágil em relação à autoria delitiva, não demonstrando, de forma clara, precisa e inconteste, a prática dos fatos descritos na exordial acusatória pelo apelado.

Destarte, não há como se afirmar que a droga apreendida estava em poder do ora apelado, sendo a manutenção da absolvição do acusado medida que se impõe, com base no princípio do in dubio pro reo, diante do contexto probatório frágil a autorizar o edito condenatório em desfavor do agente. Observe-se a Jurisprudência neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS REFORMA DA DECISÃO A QUO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA. Não há como se afirmar que a droga apreendida estava em poder do ora apelado, sendo a manutenção da absolvição do acusado medida que se impõe, com base no princípio do in dubio pro reo, diante do contexto probatório frágil a autorizar o edito condenatório em desfavor do agente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (2018.04261414-29, 196.958, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-04, Publicado em 2018-10-19)

Desse modo, pelas provas dos autos, não resta evidente, verbos do artigo 33, da Lei de drogas, o que torna subsistente a alegação da acusação de que há provas acerca da autoria do fato delituoso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
interposto pelo Ministério Público, para que seja mantida a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2021.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora